Tribunal: TJES
Processo: 5011606-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011606-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SADINEIA PIRES DIAS DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011606-38.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SADINEIA PIRES DIAS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S
329, 331, 129, §12, 286 E ART
IGO
288, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
–
NÃO OCORRÊNCIA –
TRÂMITE REGULAR –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO

–
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
–
NÃO VERIFICADO
–
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES –
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPOSSIBILIDADE

–
ORDEM DENEGADA.

1
.

O feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia ofertada no dia 24 de outubro do corrente ano, não havendo irregularidade no trâmite da ação penal movida em face do requerente que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

2.
A prisão encontra-se lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade dos fatos narrados na denúncia e necessidade de zelo pela ordem social.
3
.
N
ão se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta
à
coact
a
, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”,
não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Precedentes
.
4
.

Eventuais condições pessoais favoráveis não são capazes, por si só, de ensejar a liberdade, se presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011606-38.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: SADINEIA PIRES DIAS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MANTENÓPOLIS - VARA ÚNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
H
abeas
C
orpus,
c
om pedido expresso de liminar, impetrado em favor de

SADINEIA PIRES DIAS DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Mantenópolis, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz o impetrante excesso de prazo para conclusão do inquérito e oferecimento da denúncia.

Não somente, sustenta ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva da coacta, bem como ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Pondera também que em caso de eventual condenação a pena dos delitos seria dosada em seu mínimo legal, eis que a requerente possui condições pessoais favoráveis como primariedade e bons antecedentes, havendo clara violação ao princípio da homogeneidade.

Diante disso, pugna pela concessão da presente ordem para que a paciente seja posta imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 329, 331, 129, §12, 286 e artigo 288, todos do Código Penal Brasileiro.

No que se refere à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, observo que a alegação não tem condão de ocasionar a ilegalidade da prisão preventiva guerreada.

Conforme já sedimentado na jurisprudência, os prazos não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante da necessidade do caso concreto e suas particularidades. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Os prazos previstos no art. 46 do Código de Processo Penal são impróprios e, eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, em que não há provas, primo icto oculi, de qualquer influência negativa ao processo penal ao arrepio do princípio da proporcionalidade. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200065942, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)

Não somente, extraio que o feito encontra-se com seu trâmite regular, inclusive com a denúncia ofertada no dia 24 de outubro do corrente ano.

Assim, não verifico irregularidade no trâmite da ação penal movida em face dos requerentes que justifique a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Somado a isso, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

No
caso em apreço,
constato
que

o
decisum

que manteve a medida

cautelar
pautou-se
no
s
indícios
mínimos
de autoria e materialidade
delitiva
,

bem como

na necessidade de
assegurar a
ordem pública
,
principalmente diante da possibilidade de reiteração delitiva
.

Extraio dos autos que
:

[...]
durante patrulhamento preventivo, os militares avistaram Kaio Ferreira Mozer e Marlene Rosa de Jesus, ambos conhecidos pelo envolvimento com o tráfico, realizando uma movimentação estranha. No momento em que realizariam a abordagem, Kaio empreendeu fuga. Os militares realizaram abordagem em Marlene, porém nada de ilícito foi encontrado. Realizaram abordagem em Juan, e com ele foram encontradas 02 pedras de substância análoga a crack, e este informou que havia comprado de Marlene e Kaio. No ato da detenção de Marlene e Juan, o autuado Kaio chegou, com Istefany, Sadineia e outras pessoas que não foram identificadas, e começaram a empurrar e agredir os militares [...]

Além disso, a conduta da autuada Sadineia é considerada grave, uma vez que de acordo com o APFD, a militar presente na ocorrência sofreu uma agressão grave, sendo necessária a sua condução ao hospital, bem como a aplicação de 07 pontos de sutura na lesão
[...]
Desta feita, considerando o histórico do autuado, entendo que a decretação de prisão é medida que se impõe para zelar pela ordem social”
[...]
.

Entendo que a prisão encontra-se lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da gravidade dos fatos narrados na denúncia e necessidade de zelo pela ordem social.

Neste ponto,

relembro jurisprudência deste Tribunal:

[...]
2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.
3. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022)

O
caso em
apreço, portanto,
está
abarcado pela
excepcionalidade
da medida
cautelar
,
vez que observados os requisitos do artigo 312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

Quanto à eventual condenação em regime menos gravoso, cumpre salientar que não se confunde, a prisão preventiva, com a antecipação de sanção a ser imposta ao coacto, pois aquela se ampara nos requisitos
“fumus
comissi
delicti e periculum libertatis”,
não sendo possível, portanto tratar sobre a legitimidade da constritiva com base no regime a ser imposto em eventual condenação.

Nesse sentido também se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

1.
Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação a pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o magistrado de piso, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise ou conceder habeas corpus por presunção.
(...)5. Habeas corpus denegado.
(HC 427.331/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

[...] 3. Por fim, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado.
5. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 571.069/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020)

Ainda, no que se refere à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar da paciente por ostentar condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz, por si só, de ensejar a liberdade. Vejamos:

[...] 3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 5. Recurso ordinário conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.
(RHC 142.431/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Diante dessas circunstâncias, entendo ser prudente a manutenção da prisão cautelar da postulante, eis que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.